Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-04.1995.8.11.0020
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000028-04.1995.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), LUCILIA DA COSTA E SILVA - CPF: 535.378.901-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. (BEMAT) – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ATRIBUÍDA À PGE-MT – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A representação processual do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. (BEMAT) foi atribuída à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 5º, da Lei nº 7.477, de 17 de julho de 2001 (que dispõe sobre o processo de liquidação do BEMAT).

Merece ser anulada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, sem a prévia intimação do exequente BEMAT, por meio da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou extinta a presente Execução de Título Extrajudicial, movida pelo BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A em desfavor de LUCILIA DA COSTA E SILVA, nos termos do artigo 485, III, do CPC, ante o abandono da ação pela parte exequente.

Em suma, o apelante argumenta que a sentença se desapegou da particularidade de que o autor (Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT S/A) passa por processo de liquidação e extinção, estando a cargo da Procuradoria-Geral do Estado defender os interesses do BEMAT, cedidos ao Estado de Mato Grosso; que a Procuradoria Geral do Estado não foi intimada antes de o Juízo singular extinguir o feito sem resolução do mérito, não havendo falar-se em abandono da causa.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, a fim de determinar a intimação da PGE-MT para dar prosseguimento ao feito.

Não houve contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça, ante a existência nos autos de parecer do Promotor de Justiça afirmando a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta a presente Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 485, III, do CPC, ante o abandono da ação pela parte exequente.

Ressai do processo que houve a expedição de mandado de intimação, para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção por abandono, encaminhada ao endereço do exequente BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. Ao cumprir a missiva, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de cumprir a diligência, em razão de ter encontrado o imóvel fechado, motivo pelo qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito por abandono da causa pelo exequente, ao considerar que o credor não informou a mudança do seu endereço.

Da análise da marcha processual, conclui-se que a sentença merece reparos.

Com efeito, de acordo com o artigo 485, III, do CPC, o magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Antes, porém, deve intimar pessoalmente a parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A, cuja representação processual compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 5º, da Lei nº 7.477, de 17 de julho de 2001 (que dispõe sobre o processo de liquidação do BEMAT),
verbis
:

“Art. 5º Os processos e pendências jurídicas, assim como todas as ações judiciais trabalhistas e cíveis em que o BEMAT é parte interessada, ficam a cargo da Procuradoria-Geral do Estado - PGE.”

Assim sendo, afigura-se incorreta a intimação do exequente BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A, por meio de mandado expedido ao seu antigo endereço, visto que, na verdade, a comunicação do ato processual deveria ter sido encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Logo, ausente a intimação prévia do exequente para dar prosseguimento ao feito, não há falar-se em abandono da causa.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença recorrida, e determinar a remessa do feito ao juízo de origem, para o seu regular processamento, com a intimação do exequente por meio da PGE-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024